Tribunal: TJDFT
Processo: 0747172-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0747172-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIA INES CORBUCCI COURY, ALBERTO COURY JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0217226-79.2011.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de ALBERTO COURY JUNIOR E OUTRA, deixou de apreciar o pedido de penhora de imóvel formulado pelo Credor, ora Agravante. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “DESPACHO Nada há a prover sobre a manifestação de ID73814928, eis que o entendimento esposado pela credora, ainda que aplicável ao caso dos autos, não dispensa a elucidação da origem da indisponibilidade, medida expressamente apontada pela decisão de ID71890137. Assim, não tendo sido cumpridas as determinações veiculadas pela decisão de ID71890137, remetam-se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID46100513.” Pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada “e, em consequência, autorizar a penhora sobre o imóvel indicado pelo credor, com o que se estará promovendo a costumeira JUSTIÇA” (Num. 20935483 - Pág. 8). Preparo regular (Num. 20935486). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0217226-79.2011.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de ALBERTO COURY JUNIOR E OUTRA, deixou de apreciar o pedido de penhora de imóvel formulado pelo Credor, ora Agravante. Sem embargo do entendimento adotado por esta Relatoria, no sentido da possibilidade de penhora de bens imóveis sobre os quais haja ordem judicial de indisponibilidade, entendo que o ato judicial ora impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória em processo de execução. Conforme pode ser observado das razões recursais, o Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, tendo em conta que, diante da anterior determinação para esclarecimento acerca da ordem de indisponibilidade existente sobre o imóvel indicado (Num. 71890137 do Feito originário – 15/09/2020), o Juiz deixou de apreciar o pedido de penhora formulado pelo Agravante. No referido ato (Num. 71890137 do Feito originário – 15/09/2020), o Juiz a quo manifestou-se nos seguintes termos: “Consoante se verifica, há, na matrícula do imóvel (cuja constrição se persegue), a antecedente anotação de indisponibilidade, emanada de determinação judicial. Como é cediço, a penhora é providência judicial voltada a destacar parcela do patrimônio do devedor, para o fim de viabilizar a subsequente alienação em hasta pública, e, com isso, materializar o pagamento do débito e a extinção da execução. Assim, assinalo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que esclareça, instruindo documentalmente as suas alegações, o motivo que teria determinado a indisponibilidade lançada sobre o bem. Na mesma oportunidade, coerente com as informações que serão coligidas, deverá o credor se manifestar, de forma específica e objetiva, sobre a efetiva utilidade da penhora cogitada, diante da atestada indisponibilidade preexistente. Ultrapassado in albis o prazo assinalado, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID46100513.” Ressalte-se que o Juiz nada decidiu quanto ao pleito deduzido pelo ora Agravante no Feito originário, já que apenas afirmou que a apreciação do pleito depende do cumprimento da determinação anterior quanto à necessidade de elucidação acerca da indisponibilidade. Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar os seguintes arestos proferidos por este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de ‘nada a prover’ e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos.” (Acórdão n.1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 26/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - MATÉRIA NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 1) - Correta a decisão monocrática que, vislumbrando ser o agravo de instrumento inadmissível, pois interposto contra pronunciamento judicial sem conteúdo decisório, a ele nega processamento. 2) - Não pode o segundo grau de jurisdição conhecer, em sede de agravo de instrumento, de matéria ainda não apreciada pela instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3) - Não possui a manifestação judicial de ‘nada a prover’ qualquer conteúdo decisório. 4) - Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Acórdão n.810134, 20140020138673AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2014, Publicado no DJE: 15/08/2014. Pág.: 112 - grifei) “PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE APLICA A PENA DE DESERÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O ATO JUDICIAL PROFERIDO EM FACE DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Se o ato de conteúdo decisório, por meio do qual o MM. Juiz processante proclamou a deserção do recurso, não foi objeto de agravo, mas, sim, de simples pedido de reconsideração, não pode a parte prejudicada, posteriormente, interpor recurso de agravo em face do ato judicial por meio do qual o juiz assinala haver ‘nada a prover’ com relação ao pedido de reconsideração. O ato judicial por meio do qual o juiz proclama ‘nada a prover’, por não ostentar conteúdo decisório, não desafia, só por isso, a interposição de recurso de agravo. 2. A rigor e por força do princípio da taxatividade, o pedido de reconsideração não é recurso (art. 496, CPC) e, assim, não suspende, não interrompe, não renova e nem reabre o prazo para o recurso próprio. 3. Agravo regimental conhecido, mas improvido.” (Acórdão n.156923, 20020020022782AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2002, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 07/08/2002. Pág.: 52 - grifei) Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 05 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador